Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO DA DATA DOS FATOS. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. BAGATELA INAPLICÁVEL. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. SÚMULA No 567. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. NORTEADORA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE.
I - O STF pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige comprovação da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é ínfimo aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato.
III - O STF, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG, Relator o Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF).
IV - No caso concreto, superior ao limite estabelecido pela jurisprudência como ínfimo, sendo o réu condenado anteriormente quatro vezes pelo mesmo delito de furto e não havendo qualquer excepcionalidade que determine o reconhecimento da bagatela, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta.
V - Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto – Sumula 567 do STJ.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VIII – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Se o agente praticou todos os atos executórios, sendo abordado depois que saiu do estabelecimento vítima, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) é adequada.
IX - Recurso conhecido e desprovido.